Tribunal: TJMT
Processo: 1000851-14.2020.8.11.0107
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000851-14.2020.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO BASTOS DA SILVA - CPF: 616.905.461-15 (EMBARGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO registrado(a) civilmente como WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS registrado(a) civilmente como ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), KELLY SABRINA SCHIEFELBEIN ZANATTA - CPF: 065.086.191-44 (EMBARGANTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), TIAGO ANDRE DE BORBA - CPF: 985.952.531-53 (EMBARGANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MARCIA DA SILVA SOUZA - CPF: 002.866.311-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente os motivos que ensejaram o provimento da Apelação interposta pelo Embargado, de sorte que todos os pontos de inconformismo trazidos pelos Embargantes foram enfrentados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
EXPEDITO MARCOS GONCALVES PIRES
de Acórdão que,
à unanimidade
,

deu provimento ao Apelo interposto pelo Embargado. Eis a ementa (ID. 237302195):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS QUE OS REQUERIDOS EXERCEM/EXERCERAM POSSE NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE –NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA CONFIRMAR O ALEGADO ESBULHO E/OU TURBAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

A ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

Em demanda possessória, busca-se o agente que praticou a turbação e/ou o esbulho para responder à demanda, de sorte que o simples fato de os Requeridos não terem sido encontrados no imóvel sub judice, não significa dizer que não praticaram o esbulho ou a turbação na área.

Na hipótese, não obstante o Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado de citação no local indicado pelo Requerente, ter sido informado pelo “caseiro” que o proprietário/possuidor do imóvel objeto da lide é pessoa diversa da relação processual, este fato, por si só, não tem o condão de comprovar, sem resquícios de dúvidas, que os Requeridos não exercem posse no imóvel.

Há indícios que os Requeridos exerceram ou exercem posse sobre o bem litigioso. Fato este que poderá ser objeto de melhor constatação na fase instrutória do feito, ocasião em que, o Juízo, com informações e elementos de prova, que terceira pessoa/estranha à lide exerce posse sobre o bem, poderá, novamente, reconhecer a legitimidade passiva ad causam e julgar extinto o processo.

Os Embargantes apontam o vício da omissão no Acórdão recorrido; sustentam a tese de que os Recorrentes Kelly Sabrina Schiefelbein Zanatta e Tiago André de Borba são estranhos à lide, não exercem qualquer posse ou direito sobre o imóvel objeto da demanda.

Ressaltam que o próprio órgão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), por meio de certidão atestou que quem exerce posse no imóvel objeto da lide é o Sr. ÁDILA RODRIGUES DA SILVA, e não os Embargantes.

Destaca que o Embargado ajuizou outra demanda com o mesmo objeto em face de outra pessoa (Sra. Márcia da Silva Souza), contra quem alegou os mesmos fatos da vertente demanda.

Reforçam que os Embargantes não detêm qualquer vínculo com o lote em disputa, o que justifica o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam.

Convictos nessas assertivas, almejam efeitos infringentes ao recurso para reformar a conclusão adotada no Apelo recorrido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que o simples fato de os Requeridos/Embargantes não terem sido encontrados no imóvel
sub judice
, não significa dizer que não praticaram o esbulho ou a turbação na área.

Importante ressaltar que, apesar de o Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado de citação no local indicado pelo Requerente/Embargado, ter sido informado pelo “caseiro” que o proprietário/possuidor do imóvel objeto da lide é pessoa diversa da relação processual (Sr. Ádila Rodrigues da Silva), este fato, por si só, não tem o condão de comprovar, sem resquícios de dúvidas, que os Embargantes não exercem posse no imóvel.

A mesma conclusão se chega quanto ao “termo de ocupação” apresentado pelos Apelados, cujo documento, de lavratura do INCRA, informa que o possuidor da área objeto da lide é “Sr. Ádila Rodrigues da Silva”; referido documento não comprova, por si só, que os Requeridos não exercem posse, ainda que indiretamente, no imóvel objeto da lide.

Ficou esclarecido, também, que houve juntados nos autos de Boletins de Ocorrência de autoria dos Requeridos/Embargantes em que informaram à Delegacia de Polícia Civil que “residem ou são donos” do imóvel objeto da lide, assim denominado:
“Lote 55, no Distrito Entre Rios”

–
vide
ID. 219779198 – págs. 06/08.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão a ser sanada. Em verdade, o que os Embargantes pretendem é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Com essas considerações, uma vez que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024